Tribunal: STF
Processo: ARE 1501703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Remessa necessária – Ação civil pública – Ação Popular – Extinção da demanda sem resolução de mérito – Carência de ação por ilegitimidade ativa - Fazenda Pública no polo passivo - Irrelevância - Prevalência dos interesses difusos e coletivos sobre os interesses ligados à Fazenda Pública - Duplo grau de jurisdição - Ocorrência – Aplicabilidade do art. 19 da Lei da Lei 4.717/65 – Conhecimento de ofício.



    – A partir do julgamento do REsp 1.108.542 - SC, o colendo Superior Tribunal deJustiça, por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65(lei da ação popular) , determinou a sua aplicação às sentenças de improcedência de ação civil pública(Lei 7.347/65), sujeitando-as ao reexame necessário, independentemente do valor da causa. E, posteriormente, no julgamento do REsp 1.374.232 - ES, decidiu não comportar duplo grau de jurisdição as decisões que julgar improcedentes ações civis publicas relativas a direitos individuais homogênios. 



    - Por se tratar a sentença ora vergastada de carência de ação, é caso de duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/65(lei da ação popular).



      PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – Remessa necessária e Apelação cível – Ação Popular – Extinção da demanda sem resolução de mérito – Carência de ação por ilegitimidade ativa – Irresignação da parte autora – Comprovação da qualidade de cidadão – Desnecessidade de cidadão residir no município - Legitimidade ativa evidenciada – Retorno dos autos à origem – Anulação do “decisum” – Provimento.



    - A Lei da Ação Popular (4.717/65) depreende que para a propositura da ação popular o autor precisa comprovar seu status de cidadão, obtido através de seu título de eleitor.



    – Considerando que a sentença julgou a ação por premissa equivocada acerca dos fatos apresentados, impositiva a anulação do decisum e a remessa dos autos à instância de origem para prosseguimento regular da demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente